Tribunal: TJPA
Processo: 0000177-08.2011.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000177-08.2011.8.14.0100

APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

APELADO: ANTONIA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3)
Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4)

Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela embargante,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos da Ação de Execução de Sentença, movida por
ANTONIA ALVES DA SILVA
, assim ementado (Num. 18930168):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10%. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONFORME O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ A PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DEVE SUPORTAR AS DESPESAS DELE DECORRENTES. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IN CASU QUE NÃO TEVE O CONDÃO DE INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, o recorrente opôs Embargos de Declaração (Num. 19515908), alegando omissão no v. acórdão. Defende principalmente, que o v. acórdão teria sido omisso, ao supostamente não observar a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência em favor da embargante
.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para reformar o v. Acórdão, que manteve
in totum
a sentença recorrida, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 19722298).

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante, que o acórdão não teria aplicado de maneirda adequada os princípios da causalidade e da sucumbência em favor da embargante, o que se constituiria em omissão
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise probatória, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

Senão vejamos trecho do acórdão embargado,
in verbis
(Num. 18545606):

“Em suma, a parte recorrente discorda da sua condenação nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o incidente de exceção de pré-executividade foi acolhido, sendo então, parte vencedora, razão pela qual a condenação de verbas sucumbenciais teria sido indevida.

Sobre o tema, cediço que, em regra, o princípio da sucumbência impõe à parte vencida na ação o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, sabe-se também que, em situações específicas, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais são devidos a quem deu causa à propositura da demanda. (...)

A distribuição dos honorários advocatícios deve, portanto, ser realizada à luz dos princípios processuais da sucumbência e da causalidade.

No caso em comento, não obstante o acolhimento da exceção de pré- executividade oposta pela parte apelante, quanto ao alegado excesso no valor da execução, observa-se que quando do ajuizamento da ação de execução de sentença, em 11/03/2011, a parte encontrava-se inadimplente quanto ao título executivo judicial, ou seja, deu causa à demanda.

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, a parte que deu causa a propositura da demanda, deve responder pelas despesas dela decorrentes, de modo que a sentença vergastada não merece reparos. A propósito, transcrevo julgados: (...)

Nestes termos, não obstante o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte apelante, deverá a executada/excipiente/apelante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico da exequente/excepta/apelada em atenção ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa a instauração do feito principal.”.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Por fim, ressalta-se que a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - PREQUESTIONAMENTO.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado. "Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão" (EDcl no AgInt no AREsp 1782317/SC).
Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - ED: 25291751920128130024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 24/10/2024